Tribunal: CARF
Processo: 16024.000226/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000226/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.328 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
DENTAL MORELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 12/09/2007
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
PRAZO DECADENCIAL.
O fisco dispõe de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que ocorreu a infração, para constituir o crédito correspondente à
penalidade por descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória – apresentação de documento ou livro relacionado com as contribuições sociais
previdenciárias que não atenda às formalidades legais exigidas.
De acordo com relatório fiscal (e-fl. 16):
a empresa é autuada por deixar de apresentar os Livros Diário referentes ao período de
1999, 2000 e 2001 devidamente registrados dentro do prazo previsto pela legislação
previdenciária, registrando-os em 04/07/2007, após o início da auditoria fiscal, fato que
demonstra a apresentação de forma deficiente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000226/2007-57
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2007-57

Ciência do auto de infração no dia 12/09/2007, conforme recibo (e-fl. 03)

Impugnação (e-fls.49-53) na qual a autuada alega decadência e inexigibilidade do
livro diário;

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), conforme acórdão e-fls 71-79. Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de qualquer documento ou
livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social cujas condições não
atendam as formalidades legais exigidas.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
E vedado à Administração Pública 0 exame da legalidade e constitucionalidade das
Leis.
DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A decadência e a prescrição no âmbito da Previdência Social é decenal.
EMPRESA OPTANTE LUCRO PRESUMIDO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Empresa optante do Lucro Presumido que apresenta Livro Diário, embora desobrigada a
exibir escrituração contábil, deve fazê-lo de acordo com a legislação vigente.
CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA MULTA.
No cumprimento dos requisitos elencados no § 1° do art. 291 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, releva-se a multa
aplicada no Auto-de-Infração.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE COM RELEVAÇÃO DA MULTA.

Ciência do acórdão em 13/03/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR – e-fl. 82).

Recurso Voluntário (e-fls. 84-89) apresentado em 14/04/2008, no qual a reitera as
alegações da impugnação, quais sejam:
 Decadência;
 Inexigibilidade do livro diário;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2007-57

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
forma que deve ser conhecido.

Apresentação deficiente de livros e documentos - Decadência
Defende a recorrente ter havido prescrição/decadência, pois a fiscalização se
referia aos anos de 1997 a 2002. Os Livros Diários exigidos, por sua vez, eram referentes ao
período de 1999 a 2001.
O presente processo, todavia, versa sobre multa por descumprimento da obrigação
acessória de apresentar, à fiscalização, livro que atenda às formalidades legais exigidas – no
caso, o devido registro na Junta Comercial.
Dessa forma, a verificação da decadência envolve o prazo para o lançamento da
multa, cujo termo inicial é o cometimento da infração.
De fato, o art. 225 do Regulamento da Previdência Social (RPS) dispõe que:.
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
(...)
§13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
(...)
§15. A exigência prevista no inciso II do caput não desobriga a empresa do
cumprimento das demais normas legais e regulamentares referentes à escrituração
contábil.

Todavia, há que se entender que o prazo previsto nesse §13 do art. 225 é o termo a
partir do qual a fiscalização está autorizada a exigir o livro em consonância com as formalidades
legais. Tanto é que a legislação dá um prazo razoável para que o contribuinte se organize e
contabilize devidamente os lançamentos.
A infração, dessa forma, se dá pelo descumprimento ao art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei
8.212/1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2007-57

extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.

Trata-se, portanto, de obrigação no interesse da fiscalização, a partir da qual o
contribuinte passa a ter o dever instrumental de exibir os documentos e livros necessários à
condução da auditoria das contribuições. Em não havendo exibição no prazo consignado pela
fiscalização ou tendo sido apresentada documentação deficiente, ocorre a infração e passa a
contar o prazo para lançamento da multa.
Nessa linha, observe-se que, para haver infração – e consequentemente, aplicação
da multa -, basta que o fiscalizado se recuse ou sonegue a documentação, se a detiver, ou a
apresente de forma deficiente. A autorização para que o Fisco lance a obrigação principal, dada
pelo §3o do art. 33 acima, não implica que esse lançamento seja imprescindível, pois é possível
que, com a coleta de outras informações, chegue-se à conclusão de que não há sequer
importância devida.
No entanto, cumpre observar também que deve haver razoabilidade nos
documentos e livros solicitados pelo Fisco. Há que se ter um liame mínimo entre a
documentação exigida e a auditoria fiscal.
Os prazos dados pela legislação, dessa forma, se relacionam com a segurança
jurídica e, nesse contexto, não seria aceitável que a fiscalização pudesse exigir documentos os
quais o sujeito passivo já não mais estivesse obrigado a conservar, por impossibilidade de
repercussão nos períodos auditados. Todavia, somente no caso concreto será possível avaliar se
compreensível a exigência dos documentos solicitados pela autoridade fiscal.
Na situação sob exame, a multa foi aplicada pela apresentação deficiente da
contabilidade relativa ao período de 1999 a 2001. A ação fiscal iniciou-se em 27/06/2007, data
em que possível a auditoria da competência 12/2001. Assim, coerente a solicitação do Livro
Diário de 2001: não só, obviamente, da parte relativa ao último mês, mas de sua integralidade,
possibilitando a verificação da integridade no transporte dos saldos das contas contábeis.
Havendo apresentação deficiente desse livro, cabível a multa.
Desse modo, não se reconhece a decadência do direito do Fisco de lançar a multa
em comento.

Livro Diário - Exigibilidade
No que tange ao mérito, a recorrente se limita a alegar que não estava obrigada ao
Livro Diário, sendo inexigível sua manutenção e registro, dado que nos anos em questão apurava
o imposto de renda pelo Lucro Presumido e somente estava obrigada ao Livro Caixa.
Não lhe assiste razão: o art. 45 da Lei 8.981/1995 não desobriga as pessoas
jurídicas optantes pelo lucro presumido da escrituração contábil, mas sim possibilita a opção
pelo Livro Caixa:
Art. 45. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no
lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000226/2007-57

(...)
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que,
no decorrer do ano-calendário, mantiver livro Caixa, no qual deverá estar escriturado
toda a movimentação financeira, inclusive bancária.

Ou seja, a apuração do imposto com base no lucro presumido não dispensa
automaticamente a escrituração contábil, apenas permite, alternativamente, a adoção do Livro
Caixa. Nesse ponto, a recorrente não apresenta nenhuma documentação que embase sua
alegação: não junta aos autos o Livro Caixa e documentos que comprovem o exercício dessa
faculdade. Além disso, efetivamente detinha o Livro Diário, tanto é que o apresentou,
primeiramente, sem o devido registro, indicando que sua opção, para fins tributários, foi a da
escrituração contábil.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital